Tribunal: TCU
Processo: 018.946/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contra Maria Idali da Silva Bontempo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contra Maria Idali da Silva Bontempo por não comprovar a regular aplicação dos recursos do Convênio 907994/2020, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, caput e §2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Maria Idali da Silva Bontempo, condenando-a ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, com abatimento de valores acaso já satisfeitos: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 3/6/2022 248.520,00 D1 12/11/2024 23.887,75 C1 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 26.176,00 (vinte e seis mil cento e setenta e seis reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 214, III, "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República em Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à responsável.